Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada.
4. Inexistem os vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, porque foram evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para negar provimento a apelação por ele interposta, de maneira que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas com o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
5. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão, contradição e obscuridade aptas a fomentar a oposição desta espécie recursal.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.